Tribunal: STF
Processo: Rcl 39906
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Rogério Pereira Leal (e outros) contra ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (artigo 7º, parágrafo único, do Decreto 632/2020) que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347.
    Na presente via, os reclamantes argumentam que referido ato ‘afronta, não só a ADPF supramencionada, mas a recomendação n.° 62 do CNJ, que visa encarcerar o mínimo de pessoas possíveis, nesse momento conturbado que assola não só o Brasil, bem como o mundo’. Requerem, em medida liminar, a suspensão do artigo 7º, parágrafo único, do Decreto 632/2020, do TJGO; no mérito, postulam a cassação definitiva do ato, com o objetivo de concretizar a retomada da realização das audiências de custódia no âmbito daquela Corte Estadual. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento do importante instituto da reclamação constitucional.
    No caso, como dito, aponta-se, como ato reclamado o Decreto 632/2020, do Tribunal de Justiça de Goiás, particularmente o seu artigo 7º, parágrafo único, de seguinte teor:
    Art. 7º Ficam suspensas todas as sessões das Turmas Recursais, do Tribunal do Júri e as audiências em órgãos judiciais e administrativos de primeiro grau de jurisdição, assegurada a manutenção dos serviços essenciais de que trata o artigo 2º deste decreto.
    Parágrafo único. A suspensão de que trata caput se estende às audiências de custódia, sendo que o novo fluxo dos procedimentos pertinentes ao processamento das comunicações de prisão em flagrante será objeto de regulamentação da Corregedoria-Geral da Justiça.
     Extraio que o ato reclamado, a princípio, mostra-se compatível com a Recomendação 62, de 17.03.2020, do CNJ, a qual recomendou ‘aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia’.(sublinhei). 
    Para além, o ato questionado assegura a apreciação das comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação (art. 2º, VI, c), e ‘recomend[a] a todos os magistrados, em específico nos processos envolvendo réus presos e adolescentes em conflito com a lei internados, que seja integralmente observado o disposto na Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 347’. (artigo 16) (sublinhei). 
    Desse modo, presente o caráter de excepcionalidade e de conformação das medidas com os esforços de isolamento e de redução de interação social para o combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19), não identifico, nesta análise perfunctória, violação substancial, direta e injustificada, aos paradigmas desta Suprema Corte, sem prejuízo de posterior e mais aprofundada análise ao ensejo do julgamento definitivo do feito. 
    Ainda, inviável a concessão da liminar pleiteada pelo fato de concentrar conteúdo nitidamente satisfativo, a se confundir com o próprio mérito da reclamação. 
    Ante o exposto , indefiro o pedido de liminar. 
    Colham-se informações junto às autoridades reclamadas. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora